Tribunal: TRF3
Processo: 5024220-25.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
145/151)

5024220-25.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DA CDA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Por intermédio da exceção de pré-executividade pode a parte vir a juízo arguir nulidade sem que necessite utilizar-se dos embargos à execução, uma vez que se trata de vício fundamental que priva o processo de toda e qualquer eficácia, além de ser matéria cuja cognição deve ser efetuada de ofício pelo Juiz.

2. É notório que a excipiente desprezou o espaço restrito em que é possível abrir-se discussão contra o processo executivo fora do âmbito dos embargos do executado, abusando do direito de litigar, pois arguiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da existência de ação anulatória, bem como a inaplicabilidade da multa de ofício.

3. Não restou comprovada qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito (conce

Inteiro teor:
145/151)

5024220-25.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DA CDA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Por intermédio da exceção de pré-executividade pode a parte vir a juízo arguir nulidade sem que necessite utilizar-se dos embargos à execução, uma vez que se trata de vício fundamental que priva o processo de toda e qualquer eficácia, além de ser matéria cuja cognição deve ser efetuada de ofício pelo Juiz.

2. É notório que a excipiente desprezou o espaço restrito em que é possível abrir-se discussão contra o processo executivo fora do âmbito dos embargos do executado, abusando do direito de litigar, pois arguiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da existência de ação anulatória, bem como a inaplicabilidade da multa de ofício.

3. Não restou comprovada qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito (concessão de tutela ou depósito integral) e, ainda, como bem asseverou o d. Juiz de Origem não é possível averiguar com exatidão a alegação de inexigibilidade da multa de ofício pela ausência de sonegação/fraude.

4. Atender-se o pleito da parte agravada nos moldes em que colocado importa em transformar o Poder Judiciário em legislador positivo, ampliando indevidamente o âmbito de uma providência que não passa de uma criação jurisprudencial, visto que a exceção de pré-executividade não é prevista em lei.

5. Agravo interno não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024220-25.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: FULAM INFORMATICA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELLY GERBIANY MARTARELLO - SP367108-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024220-25.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: FULAM INFORMATICA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELLY GERBIANY MARTARELLO - SP367108-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto porFULAM INFORMATICA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a r. interlocutória que acolheu em parte a exceção de pré-executividade (ID 70643919).

Decisão mantida em sede de embargos de declaração (ID 89818646).

Nas razões do agravo interno o recorrente insiste nas alegações de suspensão da execução fiscal por conta da discussão do crédito tributário em ação anulatória, bem como requer a nulidade de todas as CDA's pela inclusão da multa de ofício (ID 91824745).

Recurso respondido (ID 99007035).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024220-25.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: FULAM INFORMATICA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELLY GERBIANY MARTARELLO - SP367108-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida a controvérsia de objeção de pré-executividade interposta em sede de execução fiscal.

O agravo de instrumento foi interposto por FULAM INFORMÁTICA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI em face de decisão que deferiu parcialmente a exceção de pré-executividade, oposta em sede de execução fiscal de dívida ativa tributária, somente para limitar a multa de ofício em 100%.

Por intermédio da exceção de pré-executividade pode a parte vir a juízo arguir nulidade sem que necessite utilizar-se dos embargos à execução, uma vez que se trata de vício fundamental que priva o processo de toda e qualquer eficácia, além de ser matéria cuja cognição deve ser efetuada de ofício pelo Juiz.

Existe a possibilidade de o devedor utilizar-se da objeção de pré- executividade, leciona Humberto Theodoro Júnior, "sempre que a sua defesa se referir a questões de ordem pública e ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais", afirmando ainda que quando "depender de mais detido exame de provas, que reclamam contraditório, só através de embargos será possível a arguição da nulidade " (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 33a ed., Ed. Forense, p. 134 e 266).

É notório que a excipiente desprezou o espaço restrito em que é possível abrir-se discussão contra o processo executivo fora do âmbito dos embargos do executado, abusando do direito de litigar, pois arguiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da existência de ação anulatória, bem como a inaplicabilidade da multa de ofício.

Observo que não restou comprovada qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito (concessão de tutela ou depósito integral) e, ainda, como bem asseverou o d. Juiz de Origem não é possível averiguar com exatidão a alegação de inexigibilidade da multa de ofício pela ausência de sonegação/fraude.

Atender-se o pleito da parte agravada nos moldes em que colocado importa em transformar o Poder Judiciário em legislador positivo, ampliando indevidamente o âmbito de uma providência que não passa de uma criação jurisprudencial, visto que a exceção de pré-executividade não é prevista em lei.

Essa é a posição sumulada do Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DA CDA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Por intermédio da exceção de pré-executividade pode a parte vir a juízo arguir nulidade sem que necessite utilizar-se dos embargos à execução, uma vez que se trata de vício fundamental que priva o processo de toda e qualquer eficácia, além de ser matéria cuja cognição deve ser efetuada de ofício pelo Juiz.

2. É notório que a excipiente desprezou o espaço restrito em que é possível abrir-se discussão contra o processo executivo fora do âmbito dos embargos do executado, abusando do direito de litigar, pois arguiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da existência de ação anulatória, bem como a inaplicabilidade da multa de ofício.

3. Não restou comprovada qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito (concessão de tutela ou depósito integral) e, ainda, como bem asseverou o d. Juiz de Origem não é possível averiguar com exatidão a alegação de inexigibilidade da multa de ofício pela ausência de sonegação/fraude.

4. Atender-se o pleito da parte agravada nos moldes em que colocado importa em transformar o Poder Judiciário em legislador positivo, ampliando indevidamente o âmbito de uma providência que não passa de uma criação jurisprudencial, visto que a exceção de pré-executividade não é prevista em lei.

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.